Tribunal: TJDFT
Processo: 0743301-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de veículo. Restrição de circulação via sistema renajud. Medida excepcional. Cabimento na hipótese de veículo penhorado e não localizado. Expedição de ofício para bancos e fintechs. Desnecessidade. Sisbajud. ferramenta ampla e eficiente para busca de ativos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de inserção de restrição de circulação, via sistema Renajud, sobre veículo já penhorado e não localizado, bem como de expedição de ofícios a operadoras de crédito/fintechs para localização de bens em nome da executada, determinando, ainda, a manutenção da suspensão e o retorno da execução ao arquivo provisório por ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se, na execução de título extrajudicial, é cabível a inserção de restrição de circulação, via Renajud, sobre veículo já penhorado e não localizado, em razão do caráter excepcional da medida; (ii) estabelecer se é juridicamente possível determinar a expedição de ofícios a operadoras de crédito/fintechs, para localização de eventuais ativos ou créditos em nome da executada; e (iii) verificar se, diante da penhora já efetivada, é adequada a manutenção da suspensão e do arquivamento provisório da execução, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Na execução, que se realiza no interesse do credor, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 789, do CPC, de modo que o Poder Judiciário deve adotar medidas executivas idôneas e proporcionais para assegurar a satisfação do crédito, resguardadas as limitações legais.
4. A restrição de circulação, via sistema Renajud, sobre veículo já penhorado e não localizado encontra amparo no art. 9o do Regulamento do Renajud e configura medida excepcional, porém adequada e proporcional, quando são infrutíferas as diligências ordinárias destinadas à localização do bem.
5. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) constitui ferramenta eficaz e abrangente para o rastreamento de ativos sendo desnecessária a expedição de ofícios a instituições financeiras e fintechs para o mesmo fim.
6. Indevido o arquivamento provisório da execução com fundamento na inexistência de bens penhoráveis, quando subsiste penhora hígida incidente sobre veículo do devedor.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inciso IV, 300, 789, 797, 835, inciso X, 921, inciso III, e 1.019, inciso I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 0740669-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, 0708980-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 1762491, 0708153-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21.09.2023.